Tribunal: CARF
Processo: 10880.962631/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.962631/2009-56
ACÓRDÃO
1101-001.503 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRPOOL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
IRPJ.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
JCP.
REQUISITOS.
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. SUMULA CARF No 80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do
oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição
sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de
renda retido na fonte, o que, não observado, inviabiliza o acolhimento do
crédito pretendido e, consequentemente, enseja a não homologação das
compensações declaradas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se
falar em nulidade do Acórdão recorrido.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.503 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962631/2009-56
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário por insuficiência probatória, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
WHIRPOOL SA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 10817.94260.120705.1.3.02-7207, de e-fls. 02/06, para
fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2004, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 07/10, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, não homologando,
portanto, em parte a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 12/20, a qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ em Porto
Alegre/RS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 10-49.401, de 25 de
março de 2014, de e-fls. 59/62, com a seguinte ementa:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.503 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962631/2009-56
3
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IRPJ DEVIDO. OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido no período de apuração,
somente o imposto retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo daquele período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte, referente ao período
de apuração sob análise, sobretudo por não restar comprovada a totalidade da tributação das
receitas atinentes aos juros sobre capital próprio.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 68/77, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida, com
arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender ter incorrido em preterição
do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de apreciar todas as alegações suscitadas na sua
peça inaugural, contrariando os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a autoridade julgadora recorrida, em que
pese reconhecer a integralidade dos recolhimentos das retenções que compõem o saldo negativo
do IRPJ pretendido, não acolheu integralmente a pretensão da contribuinte por entender que as
receitas atinentes a parte dessas retenções não foram submetidas a tributação, o que inviabiliza o
pedido formulado em sua totalidade, sem conquanto levar em consideração a afirmação da
contribuinte no sentido de que os valores relativos aos JCP foram computados na linha “23” da
ficha “9A” (outras adições) da Declaração de Informações Econômicas-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ/2005.
Neste sentido, sustenta que uma vez comprovado que os JCP computados na linha
“23” da ficha “9A" (outras adições), tornou-se inconteste que os respectivos rendimentos
efetivamente compuseram o resultado tributável do período, conforme expressamente informado
pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.503 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962631/2009-56
4

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2004, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de que, inobstante a comprovação da totalidade das alegadas
retenções na fonte para composição do saldo negativo do IRPJ arguido, não logrou êxito em
demonstrar que parte das receitas foi devidamente submetida à tributação, notadamente aquelas
decorrentes dos juros sobre capital próprio.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, as quais passamos a contemplar.
PRELIMINAR NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Em sede de preliminar, requer a contribuinte a decretação da nulidade da decisão
recorrida, por entender que a autoridade julgadora de primeira instância deixou de apreciar parte
das alegações inseridas em sua defesa inaugural, mormente em relação à pretensa omissão de
receitas cujas retenções pretende fazer compor o saldo negativo do IRPJ, em total preterição do
direito de defesa da contribuinte, maferindo, ainda, o princípio da verdade material.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica qual
omissão que o julgador atacado teria incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de
defesa. Como se observa do decisum guerreado, de fato, a autoridade julgadora não adentrou a
todas as alegações suscitadas pela então manifestante.
Tal fato isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do direito
de defesa da contribuinte, especialmente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais da contribuinte não implica em nulidade da decisão,
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.503 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962631/2009-56
5
mormente quando a recorrente lança uma infinidade de argumentos desprovidos de qualquer
amparo legal ou lógico, com o fito exclusivo de protelar a demanda, o que se vislumbra no caso
vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro
argumento da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar
ausência de fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que
não o exigem, a lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos
apresentados, mas que a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que
por razões outras (Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da
Persuasão Racional, art. 157 do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado
no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pela recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher integralmente o pleito da contribuinte.
Aliás, o julgador recorrido adentrou sim à totalidade das argumentações da
contribuinte, ao seu jeito, concluindo que, de fato, parte das receitas não foram submetidas à
tributação.
Não bastasse isso, a própria contribuinte em sua manifestação de inconformidade,
após indicar a conta contábil acima referenciada, reconhece que não ofereceu à tributação a
totalidade das receitas sob análise, como segue do excerto abaixo transcrito:
“[...]
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.503 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962631/2009-56
6

19. Ainda que os respectivos rendimentos não tivessem sido oferecidos à
tributação, por equívoco no preenchimento da Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, esse erro NÃO retiraria o direito da
Peticionária à compensação do saldo negativo de IRPJ, tendo em vista que a
retenção e o respectivo recolhimento/compensação do IR foram efetuados
corretamente pelas Fontes Pagadoras. [...]”
A rigor, essa informação é corroborada pela própria contribuinte, mediante
apresentação do documento de e-fl. 54, Ficha 6A, onde, na linha 23, registra receitas zeradas no
campo específico dos juros sobre capital próprio.
E, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, não
bastasse a exigência de comprovação das alegadas retenções, que pretensamente compõe o saldo
negativo do IRPJ, nos termos da legislação de regência, é mister que as respectivas receitas sejam
submetidas à tributação.
Aliás, inobstante as inúmeras questões que permeiam aludida matéria, o certo é
que o entendimento da necessidade de tributação das receitas cujas retenções se pretende fazer
compor o saldo negativo do IRPJ encontra-se sedimentado nesta seara judicante administrativa
consoante se infere da Súmula CARF no 80, com o seguinte enunciado:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Na hipótese vertente, a autoridade julgadora recorrida, em que pese reconhecer as
retenções declaradas pela contribuinte, assim não o fez em relação aquelas referentes aos juros
sobre o capital próprio, em razão da ausência de tributação sobre os mesmos, senão vejamos:
“[...]
E mais: para aceitar-se os valores de IRRF de juros sobre o capital próprio,
seria necessário que eles não tivessem sido utilizados com a destinação prevista
no art. 9o, § 6o, da Lei 9.249/95, ou seja, não tivessem sido aproveitados em
compensação com o eventualmente retido por ocasião do pagamento ou crédito
de juros sobre o capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas durante o ano-
calendário em que ocorreu a retenção.
A contribuinte não comprovou o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes à retenção de R$ 1.175.521,61 e não há
informações se tais valores teriam sido utilizados no decorrer do ano-calendário
em que foram retidos para compensação com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros sobre o capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas.
Toda a legislação apresentada na manifestação de inconformidade refere a
necessidade de deduzir do saldo de imposto a pagar aquele imposto retido na
fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real. Os
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.503 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962631/2009-56
7
acórdãos prolatados pelo antigo Conselho de Contribuintes e colacionados na
manifestação não fogem à regra. [...]
[...]”
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária, impondo a manutenção da decisão
recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.503 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962631/2009-56
8

Fl. 281
DF CARF MF
Original